Tribunal: STF
Processo: RE 104822
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
Desapropriação - Honorários de advogado. Nos termos da Súmula 617.
"a base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente".
Recurso extraordinário conhecido e provido.